Tribunal: TJMT
Processo: 1014464-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014464-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALEX GOMES BEZERRA - CPF: 001.448.181-24 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014464-92.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ALEX GOMES BEZERRA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTADA – ADMISSIBILIDADE – EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizados se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade
online
, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014464-92.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ALEX GOMES BEZERRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1014464-92.2024.8.11.0000, indeferiu o pleito de penhora online.

Inconformado, o agravante aduz que restou demonstrada a tentativa de citação do agravado, no entanto, sem êxito. Assim, o deferimento do arresto executivo é medida que se impõe.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 216862169.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1014464-92.2024.8.11.0000, indeferiu o pleito de penhora online.

A parte agravante aduz que restou demonstrada a tentativa de citação do agravado, no entanto, sem êxito. Assim, o deferimento do arresto executivo é medida que se impõe.

Pois bem.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja, deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso em análise, pelo que se verifica, a parte agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pleito de arresto executivo nos autos da execução de título extrajudicial, cuja demanda se encontra em trâmite há cerca de 2 (dois) anos até o presente momento não obteve êxito na satisfação do seu crédito.

O

art.830 do CPC dispõe que:
“Art. 830 – Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Como visto, o arresto terá lugar no caso de a parte executada não ser encontrada, valendo ressaltar que referida medida visa assegurar o cumprimento da obrigação perseguida, impossibilitando que o devedor desfaça de seus bens para fugir de suas

obrigações
,
motivo pelo qual, o Código de Processo Civil permite que a medida seja adotada antes mesmo da citação das partes, conforme artigos 301 e 830 do referido Codex.

Ademais, embora o artigo 830 do Código de Processo Civil discipline apenas o arresto executivo sem citar quanto à modalidade
online
, não há nada na lei que proíbe tal medida permitindo ao juiz decidir sobre a sua viabilidade.

Vale ressaltar que acerca da questão há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.
3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. ( REsp n. 1822034 – SC 2019/0181829-6), Relatora Ministra Nancy Andrighi). (Grifei).

Dessa forma, como se verifica, o requisito para concessão do arresto executivo é o devedor não ser encontrado, sendo a citação condição apenas para sua conversão em penhora como consta no referido julgado que registra, ainda que:

“Frise-se, por oportuno, que, em harmonia com esse posicionamento, o art. 854 do CPC/15 [correspondente do art. 655-A do CPC/73], consigna que: “ para possibilitar a realização de penhora de dinheiro ou aplicação financeira por meio eletrônico, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ou seja, de acordo com o CPC vigente, o devedor não precisa ser cientificado previamente acerca da realização da penhora on-line, o que, aplicado à hipótese em exame, por analogia, reforça o entendimento no sentido de que basta o devedor não ser encontrado para que seja efetivado o arresto de seus bens na modalidade on-line. 7. Ressalte-se, além disso, a aplicação do princípio da efetividade, que, especialmente no que concerne ao processo de execução, conforme prevê a lei, realiza-se “no interesse do credor” (art. 797 do CPC/15). 8. Assim, com o objetivo de garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da execução, além de estimular a modernização dos atos executórios, revela-se oportuna a manutenção do entendimento firmado por esta Corte de Justiça, nos julgados acima mencionados, que admitem a realização do arresto executivo na modalidade on-line”.

“Sobre o tema, se manifesta, de maneira favorável, a doutrina: "Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo online pelo sistema BacenJud. (...) Apesar do procedimento previsto em lei, com a realização da constrição judicial por meio de oficial de justiça, o Superior Tribunal de Justiça acertadamente entende ser cabível o arresto on-line com a utilização do sistema BacenJud. Dessa forma, sendo devolvido o mandado de citação negativo pelo oficial de justiça, caberá a tentativa de arresto de dinheiro do executado mantido em instituições financeiras pelo sistema BacenJud, até porque, se o arresto executivo é uma prépenhora ou penhora antecipada, não teria sentido impedir a utilização de forma eletrônica de penhora a tal ato de constrição." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2070/2071)”

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA – ADMISSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.”

(N.U 1027230-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS – CITAÇÃO FRUSTRADA – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O arresto on line ou pré-penhora configura a medida cabível em face da dificuldade de citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à norma prevista no art.830 do CPC/15, que dispõe sobre o procedimento executivo. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ).-

(N.U 1024965-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

No caso em análise, verifica-se que o pedido de arresto executivo na modalidade
online
pleiteado pela parte agravante antes da citação é passível de deferimento, tendo em vista que, conforme entendimento jurisprudencial, o esgotamento de todos os meios e citação da parte devedora demonstra-se prescindível como se vê da fundamentação retro mencionada.

Assim, pelo menos a princípio, é possível verificar que assiste razão a parte agravante.

Diante dessas considerações, tenho que se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC diante da demonstração da plausibilidade do direito sustentado e da possibilidade de prejuízos com a possibilidade de a parte devedora ocultar a existência de ativos financeiros em prejuízo da execução como sustenta a recorrente.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para admitir o arresto
online
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024